Tribunal: CARF
Processo: 15956.720271/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRÁRIA.
Há que se manter inalterado o lançamento, ante a inexistência de comprovação contrária à omissão de rendimentos apurada pela fiscalização com base em valores admitidos pelo contribuinte como auferidos de pessoas física.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
DECADÊNCIA. DOLO. CONTAGEM. TERMO INICIAL.
Nos lançamentos por homologação, havendo dolo na conduta do contribuinte, a contagem do prazo decadencial de cinco anos tem como termo inicial o primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, (Súmula CARF no 223).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Presentes os pressupostos de exigência, obrigatória a cobrança de juros de mora no percentual e período legalmente determinados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720271/2016-39
ACÓRDÃO
2002-009.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME FELIPE VENDRAMINI DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRÁRIA.
Há que se manter inalterado o lançamento, ante a inexistência de
comprovação contrária à omissão de rendimentos apurada pela
fiscalização com base em valores admitidos pelo contribuinte como
auferidos de pessoas física.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
DECADÊNCIA. DOLO. CONTAGEM. TERMO INICIAL.
Nos lançamentos por homologação, havendo dolo na conduta do
contribuinte, a contagem do prazo decadencial de cinco anos tem como
termo inicial o primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, (Súmula CARF no 223).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720271/2016-39
2
Presentes os pressupostos de exigência, obrigatória a cobrança de juros de
mora no percentual e período legalmente determinados.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os
documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de
defesa
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a
multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado em
decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas de R$
230.435,97 no ano-calendário de 2010 e de R$ 55.120,41 em 2011.
De acordo com a fiscalização o contribuinte demonstrou ter atuado como patrono
de reclamatórias trabalhistas nos anos-calendário de 2010 e 2011, tendo apresentado
discriminação acerca da origem de diversos depósitos existentes em suas contas bancárias e sido
“comprovado que o sujeito passivo recebeu durante o período fiscalizado, preponderantemente,
rendimentos de em pessoas físicas, relacionados com sua atividade de advocacia”.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720271/2016-39
3
Relata ainda que foi comprovado o recebimento de R$ 250.435,97 e de R$
61.120,41 de rendimentos pagos por pessoas físicas, nos anos-calendário de 2010 e 2011,
respectivamente, os quais, confrontados com os valores declarados, demonstraram omissão de
rendimentos sistemática em 23 meses do período fiscalizado, conforme demonstrativo de fl.
200. A reiterada conduta do contribuinte motivou a aplicação da multa qualificada e
a ausência de recolhimento de carnê-leão ensejou a aplicação da multa isolada.
Após a impugnação a autuação foi mantida e o contribuinte apresentou recurso
alegando os mesmos argumentos da impugnação nos seguintes termos constantes no relatório da
decisão de piso:
1. ocorreu decadência em relação ao ano-calendário de 2010, citando o art. 173, I,
do Código Tributário Nacional – CTN;
2. inexistiu de sonegação, afirmando que “entendeu que se tratava de
rendimentos já tributados”, por ter sofrido retenção na fonte quando do
recebimento de valores pagos pela via judicial;
3. por sua conta bancária transitaram “valores provenientes de levantamentos
judiciais e acordos trabalhistas pertencentes aos seus clientes e que
posteriormente eram repassados para os mesmos”;
4. as atas de audiências apresentadas na fase de preparação do lançamento
comprovariam o recebimento de valores líquidos de IRRF e que, portanto, não
teria ocorrido sonegação e sim um simples erro, o que inviabilizaria a aplicação da
multa qualificada de 150%, citando as súmulas no 14 e 25 do CARF; 5. comprovou
a origem de seus depósitos bancários, apesar das dificuldades que relata,
acrescentando “que os poucos documentos que faltaram, reitere-se, decorreu do
fato de que o período apurado na fiscalização já ter sido homologado pela Receita
Federal quando da apresentação da declaração”, suscitando ser dever de ofício da
autuação intimar as fontes pagadoras informadas e citadas nas atas de audiência
para confirmar a origem dos depósitos;
6. o lançamento foi feito de forma açodada para também evitar a decadência dos
fatos ocorridos em 2011, mencionando o fato de haver sido lavrado às 3 da
madrugada do dia 29/12/2016;
7. caberia à autoridade intimá-lo para maior esclarecimentos acerca dos valores
recebidos com tributação de imposto de renda na fonte e, ao não fazê-lo, teriam
sido queimadas etapas importantes para esclarecer o procedimento adotado em
sua declaração de ajuste;
8. reiteradamente comprovou a origem dos depósitos questionados e que valores
pertencentes aos seus clientes transitaram por sua conta corrente;
9. não teve evolução patrimonial em suas declarações de ajuste, o que
comprovaria sua incapacidade contributiva, reportando-se ao princípio da
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720271/2016-39
4
capacidade contributiva, art. 152, III, da Constituição Federal, e fazendo ilações
acerca de ser vítima da “calamitosa situação econômica da advocacia trabalhista”.
10. depósitos, sem o correspondente acréscimo patrimonial, não podem ser
considerados renda, citando jurisprudência e doutrina para corroborar essa
argumentação;
11. caberia à autoridade autuante esclarecer as dúvidas acerca das justificativas
de origem não acatadas;
12. há ilegalidade na utilização da taxa Selic no cálculo dos juros moratórios;
13. o Recurso Extraordinário no 736090, pendente de apreciação pelo STF, discute
se seria confiscatório o percentual de 150% exigido na multa de ofício qualificada,
solicitando que o julgamento do presente processo seja suspenso até que o STF se
pronuncie acerca dessa matéria;
14. “seja recalculado o crédito objeto deste auto de infração, para pagamento das
diferenças apuradas que sejam efetivamente devidas”.
Requer o provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo.
DA DECADÊNCIA
No que se refere a decadência há de se aplicar a Súmula CARF no 223 estabelece
que o fato gerador do IRPF por omissão de rendimentos é complexivo e se opera em 31 de
dezembro do ano-calendário correspondente, mesmo que haja apuração mensal ou antecipações
durante o período. Essa súmula visa uniformizar a jurisprudência e proporcionar maior
previsibilidade nas decisões administrativas, impactando diretamente a atuação de contribuintes e
da administração tributária.
Como o contribuinte não trouxe nenhum outro argumento novo além daqueles já
colocados na impugnação, adoto, nos termos do art. 114 do RICARF para adotar EM PARTE a
Decisão de Piso como fundamentos para o presente voto, divergindo apenas quanto a multa de
150% que fora aplicada:
DAS ALEGAÇÕES SUBJETIVAS Inicialmente, cumpre destacar que não cabe a esta
instância de julgamento analisar aspectos subjetivos, como o alegado
desconhecimento da obrigação de oferecer os honorários auferidos à tributação
no ajuste anual ou a ausência de capacidade contributiva ou a hora de lavratura
do auto de infração, uma vez que a atividade administrativa é vinculada e
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720271/2016-39
5
obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional:
Art. 142 (...)Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Adicionalmente, cabe esclarecer que o art. 136 do CTN dispõe ser a
responsabilidade por infrações independente da intenção do agente e que o art.
3o do Decretolei n.o 4.657, de 04 de setembro de 1942 (Lei de Introdução ao
Código Civil), veda que seja utilizado como justificativa para o descumprimento da
lei o fato de desconhecê-la:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão de seus efeitos.
Art. 3o - Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Assim, o alegado desconhecimento de que honorários advocatícios já sujeitos à
retenção na fonte deveriam integrar a base de cálculo do ajuste anual não inibe a
lavratura do lançamento, uma vez que a constituição do crédito tributário é
medida necessária e obrigatória.
Ressalte-se que os valores pagos em decorrência de processos trabalhistas a seus
clientes, que eventualmente sofreram retenção na fonte, não se confundem com
os honorários advocatícios pagos por essas pessoas ao autuado, em razão dos
serviços prestados, ou seja, esses são pagamentos de pessoa física a pessoa física
e, portanto, totalmente descabida qualquer alegação de que os valores auferidos
nas causas trabalhistas já teriam sofrido retenção de IR na fonte.
Importante salientar que o contribuinte é profissional da área de direito, que atua
na justiça trabalhista, onde é recorrente a questão de incidência de IR sobre
verbas oriundas da relação de trabalho, como é o caso dos honorários
advocatícios recebidos.
Adicionalmente, o contribuinte admite à fl. 27, item 5.3, em relação à empresa
Facere, que “foi sócio até 06/06/2011, e desenvolveu atividades de
assessoramento empresarial jurídico tributário”.
Dessa forma, inócuas as alegações acerca à da ausência de capacidade
contributiva, da hora de lavratura do auto de infração, do desconhecimento da
obrigação de tributar no ajuste anual os honorários recebidos e, também, a de
que caberia à autoridade autuante intimá-lo para prestar maior esclarecimentos
acerca dos valores recebidos com tributação de imposto de renda na fonte.
DA JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA
Quanto à jurisprudência citada na impugnação, cumpre esclarecer que mesmo as
decisões proferidas por órgãos colegiados, não constituem norma complementar
do Direito Tributário, porquanto não haja lei que lhes atribua eficácia normativa.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720271/2016-39
6
Destarte, não podem ser estendidas genericamente a terceiros e a casos distintos,
somente se aplicando às partes envolvidas nos litígios correspondentes.
Da mesma forma, nem mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que de
consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Embora tenha sido reconhecida a repercussão geral no Recurso Extraordinário no
736090, citado na impugnação, o mérito da questão ainda está pendente de
julgamento, não havendo previsão legal para suspensão do julgamento do
processo administrativo até a resolução da lide no Supremo Tribunal.
DA INFRAÇÃO APURADA
O primeiro ponto a ser destacado é que o contribuinte não se manifestou acerca
da exigência da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão, mas como
ela é decorrente da falta sobre a omissão de rendimentos, inexiste matéria não
impugnada.
Outro aspecto que deve ser esclarecido é o tipo de omissão de rendimentos
apurada pelo lançamento.
Embora, no início do procedimento fiscal, tenha sido efetuado pedido para que o
contribuinte justificasse os depósitos bancários existentes em suas contas em
instituições financeiras, o lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas físicas, única infração apurada pelo lançamento, fl. 202.
Os valores considerados omitidos, conforme tabela de fl. 200, foram obtidos por
meio da diferença entre os valores declarados como recebidos de pessoas físicas e
os informados pelo contribuinte como sendo honorários advocatícios, nas
respostas apresentadas às intimações para comprovar a origem dos depósitos
bancários, planilhas de fls. 36 a 62 e na apresentada em meio digital à fl. 158, cuja
impressão foi anexada aos autos às fls.
256 a 270.
Na planilha de fls. 194 a 199 a autoridade autuante reproduziu os valores
informados pelo autuado como sendo honorários advocatícios e que ensejaram a
apuração de omissão de recebidos de pessoas físicas. Nota-se que todas as
justificativas reportam-se textualmente a: “Honorários de consulta para pf” ou
“Honorários mensais cliente CLAMARROCA – Cláudio Manoel Rodrigues de
Camargo”, “Honorários prestação de serviços advocatícios”, “Parcela Acordo ...%
retido para cobrir honorários, custas processuais e despesas de
escritório/deslocamento”; “Parcela Acordo Soresa”; “Levantamento de depósito
judicial ...% retido para cobrir honorários, custas processuais e despesas de
escritório/estacionamento”.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720271/2016-39
7
Os pagamentos recebidos de Cláudio Manoel Rodrigues Camargo estão
corroborados pela declaração de fl. 253 e o recebimento de valores decorrentes
de acordos trabalhistas consta das atas de fls. 104 a 157.
Quanto aos valores oriundos de acordos firmados na esfera trabalhista,
importante destacar que o lançamento só considerou tributável o montante que o
contribuinte afirmou ter “retido para cobrir honorários, custas processuais e
despesas de escritório/deslocamento”, portanto, valores que não foram
repassados para o cliente, conforme registrado na coluna “VALORES
TRIBUTÁVEIS” da planilha de fls. 194 a 199. Cumpre esclarecer que os valores não
repassados aos clientes devem ser integralmente declarados como tributáveis,
sendo que as despesas de escritório, caso comprovadas, poderiam ter sido
declaradas como despesas de Livro Caixa, e que não há previsão legal para
dedução de despesas de deslocamento. Importante destacar que, em suas
declarações de ajuste dos anoscalendário de 2011 e 2012 – fls. 175 a 193, o
contribuinte optou por substituir as deduções previstas no modelo completo pelo
desconto simplificado de 20%. Adicionalmente, como não foram considerados
tributáveis os valores alegados como repassados aos clientes, inócua a alegação
de que por sua conta corrente transitaram valores deles e as que pediam a
intimação das fontes pagadoras dos acordos firmados judicialmente.
As únicas justificativas que não são correlacionadas a recebimento de rendimento
de pessoas físicas foram as relativas aos seguintes depósitos, que foram apurados
pela fiscalização como sendo “Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – José
Geraldo/Facere”:
(...)
Na impugnação o contribuinte não questiona especificamente esses valores e
nem apresenta documento contrário à conclusão fiscal. Também não contesta as
informações prestadas na fase de preparação do lançamento e admite que “seja
recalculado o crédito objeto deste auto de infração, para pagamento das
diferenças apuradas que sejam efetivamente devidas”, mas não especifica os
valores que considera devidos.
Ressalte-se, que a impugnação foi apresentada desacompanhada de qualquer
documentação, apesar de a legislação do processo administrativo fiscal
determinar que toda a prova documental deve ser trazida com a impugnação,
conforme disposto no art. 16, III e § 4o, que foi acrescido ao artigo 16 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei n.o 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
(...)
Saliente-se que, como o lançamento não apurou omissão de rendimentos
decorrente de depósitos bancários sem justificativa de origem, mostram-se
impertinentes as alegações contrárias a essa matéria e as concernentes à
necessidade de a autoridade fiscal ter solicitado mais esclarecimentos quanto às
origens de depósitos não comprovados.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720271/2016-39
8
Também merece ser destacado que os valores identificados pelo contribuinte
como sendo decorrentes de serviços advocatícios prestados a pessoa jurídica não
integraram a omissão de rendimentos apurada no lançamento.
Pelo exposto, ante a ausência de comprovação contrária, é de se manter a
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, apurada justamente com
base em informações prestadas pelo próprio contribuinte e que não foram
questionadas na impugnação.
A tabela a seguir correlaciona, mensalmente, os créditos admitidos como sendo
referentes a honorários advocatícios pelo lançamento, inclusive com informação
da folha onde se encontra a informação prestada pelo contribuinte:
(...)
DA MULTA QUALIFICADA
Quanto à exigência de multa qualificada, inicialmente, deve ser ressaltado que já
foi refutada no presente voto a alegação de simples equívoco motivado pelo
desconhecimento da obrigação de tributar, no ajuste anual, rendimento do
trabalho que supostamente teria sido objeto de retenção na fonte. Tal alegação
além de impossível de ser acatada por esta instância de julgamento, sujeita ao
princípio da legalidade, mostra-se incabível, uma vez que o IR teria sido retido
sobre rendimentos do cliente e não sobre o valor pago por ele a seu advogado, e
de pouca credibilidade, porque efetuada por profissional da área do direito que
admitiu, à fl. 27, ter exercido “atividades de assessoramento empresarial jurídico-
tributário” até 06/06/2011.
(...)
Portanto, ao contrário do alegado, a aplicação da multa qualificada não decorreu
de simples omissão de rendimento e sim da conduta sistemática adotada pelo
contribuinte, durante 23 meses dos 24 fiscalizados, consistente em sonegar
mensalmente parcela vultosa dos rendimentos auferidos, conforme demonstrado
na tabela de fl. 200:
(...)
A frequência e montante dos rendimentos omitidos demonstram o objetivo de
ocultar da Fazenda Pública a ocorrência do fato gerador consistente na obtenção
de rendimentos de pessoas físicas, deixando de pagar os correspondentes
tributos que estão sendo exigidos pela medida fiscal. Esse conjunto de atos
praticados pelo impugnante se amolda ao tipo definido no artigo 71 da Lei no
4.502, de 1964, que define a sonegação:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720271/2016-39
9
Estando caracterizada a conduta tipificada no citado dispositivo, incabíveis a
alegação de ser indevida a exigência de multa qualificada sobre mera omissão de
rendimentos e o pedido de aplicação das Súmulas do CARF citadas na
impugnação, devendo ser exigida a multa qualificada de cento e cinquenta por
cento, consoante determinado no art. 44, I,§ 1o, da Lei 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis
O impugnante alegou a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário referente ao ano-calendário 2010, mencionando o prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Na verdade, ele está usando a contagem do artigo 150, § 4o, do CTN, tomando
como termo inicial do prazo de cinco anos a data do fato gerador. Não é essa a
contagem a ser aplicada no presente caso. O lançamento foi feito com exigência
da multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), tendo em
vista a existência de conduta dolosa com a finalidade de deixar de pagar os
tributos devidos, já exposta no presente voto.
Com isso, não se aplica a primeira parte do parágrafo 4o do artigo 150 do CTN
para a contagem do prazo de decadência, uma vez que se encontra presente a
situação de exceção prevista na parte final desse mesmo dispositivo. Ou seja, a
contagem do prazo de decadência não se faz pelo art. 150, § 4o, quando há
imputação de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte:
(...)
Quanto à exigência de juros de mora, não cabe nenhuma discricionariedade da
autoridade julgadora, uma vez que sua cobrança decorre de previsão legal, citada
no lançamento, art. 61 da Lei no 9.430, de 1996:
(...)
A cobrança de juros de mora com utilização da taxa Selic encontra-se
expressamente prevista na mesma Lei, no § 3o do art. 5o, citado no § 3o do art. 61
transcrito:
(...)
Quanto à alegada ofensa a princípios constitucionais, é de se observar que os
princípios, em razão de sua própria natureza, são inaplicáveis, no âmbito
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720271/2016-39
10
administrativo, enquanto não traduzidos em uma norma que proíba ou obrigue a
determinada conduta.
Uma vez editada a norma legal, o controle de constitucionalidade fica sob o
controle jurisdicional, e não administrativo. Desse modo, em âmbito
administrativo, deve-se somente verificar se o lançamento foi efetuado em
conformidade com a norma legal, abstendose de questionar a validade de norma
legal regularmente editada, em razão de a atividade administrativa ser vinculada e
obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do CTN:
(...)
Princípios jamais serão, na estreita margem de ação da autoridade administrativa,
oponíveis a uma determinada norma emanada de autoridade competente,
porque no julgamento administrativo se sobressai inconteste o princípio da
legalidade. Dessa forma, se há lei mandando fazer algo, não cabe ao
administrador verificar se está de acordo com este ou aquele princípio.
A verificação desta adequação é matéria estranha à competência da autoridade
administrativa, estando circunscrita ao legislador, de forma preventiva, no
momento da feitura da norma, e ao judiciário, a posteriori, via controle
repressivo, uma vez que os princípios constitucionais, enquanto normas
programáticas, são dirigidos ao Poder Legislativo, que deve tomar em
consideração tais preceitos, quando da feitura das leis, e, como normas
proibitivas, está afeita ao controle de constitucionalidade, de competência
exclusiva do Poder Judiciário.
Não se pode querer, portanto, que a instância administrativa decida sobre
matéria que não é de sua alçada, ferindo e afrontando a Lei Maior, pois se a
Administração Pública se manifestasse a respeito da constitucionalidade de leis,
estaria configurada uma invasão na esfera de competência exclusiva do Poder
Judiciário, ferindo assim a independência dos Poderes da República preconizada
no art. 2o da Carta Magna.
Nesse contexto, sendo as Delegacias da Receita Federal de Julgamento órgãos do
Poder Executivo, não lhes compete apreciar a conformidade de lei, validamente
editada segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os
demais preceitos emanados da própria Constituição Federal, a ponto de declarar-
lhe a nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, haja vista
tratar-se de matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao
Poder Judiciário. Tal princípio aplica-se igualmente em relação às leis em
confronto com outros dispositivos legais, pretensamente em conflito.
Em síntese, compete às Delegacias de Julgamento tão-somente o controle da
legalidade dos atos administrativos, consistente em examinar a adequação dos
procedimentos fiscais com as normas legais vigentes, afastando-se da análise
administrativa
quaisquer
manifestações
que
contraponham
princípios
constitucionais com normas legais vigentes.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720271/2016-39
11
A jurisprudência citada na impugnação é improfícua porque, mesmo as decisões
proferidas por órgãos colegiados, se não possuírem uma lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte,
não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-se
sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Portanto, por expressa disposição legal, com força vinculante sobre a esfera
administrativa de julgamento, os valores que não foram pagos nos prazos
previstos na legislação específica, devem ser acrescidos de juros de mora
atinentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês seguinte ao do
vencimento até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento relativamente
ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Dessa forma, improcedente as alegações apresentadas contrárias à cobrança de
juros de mora com utilização da taxa Selic.
Pelo exposto, voto pela rejeição da preliminar de decadência e pela manutenção
integral do lançamento e do crédito tributário exigido.
Como visto acima, todos argumentos do contribuinte já foram devidamente
refutados na decisão guerreada que, a meu ver, não merece qualquer reparo.
DA MULTA QUALIFICADA DE 150%. RETROATIVIDADE BENIGNA
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.862 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720271/2016-39
12
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
[...]
Neste diapasão, referida penalidade deverá ser recalculada para o patamar vigente
de 100% (cem por cento).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao patamar
de 100%.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 378
DF CARF MF
Original